Tribunal: TJPA
Processo: 0886169-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886169-23.2024.8.14.0301

APELANTE: SORAIA DO SOCORRO FERREIRA COUTINHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. CLÁUSULA EXPRESSA. TAXAS DE JUROS DENTRO DOS LIMITES MÉDIOS DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Soraia do Socorro Ferreira Coutinho contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. A autora alegava abusividade na cobrança de juros e capitalização não pactuada, pleiteando restituição de R$ 23.352,08 supostamente pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada nos contratos celebrados entre as partes; (ii) estabelecer se as taxas de juros praticadas são abusivas em comparação com os parâmetros médios de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), permite a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31/03/2000, desde que haja expressa pactuação, conforme autoriza o art. 5º da MP 2.170-36/2001.

4.

Os contratos bancários analisados (IDs 26000893 e 26000894) contêm cláusulas expressas de capitalização mensal de juros, com taxas mensais de 1,76% e 1,90%, e taxas anuais correspondentes de 23,28% e 25,48%, superiores ao duodécuplo da mensal, atendendo à Súmula 541 do STJ.

5.

A taxa de juros pactuada (1,91% ao mês) encontra-se dentro dos limites médios de mercado divulgados pelo Banco Central no período da contratação (2,72% e 2,68% ao mês), não configurando abusividade.

6.

A adoção da Tabela Price como sistema de amortização não é, por si só, indicativo de ilegalidade, tampouco enseja restituição dos valores pagos, desde que haja informação clara e expressa no contrato, o que se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa, conforme autoriza a MP 2.170-36/2001.

2.

A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza cláusula expressa de capitalização composta, nos termos da Súmula 541 do STJ.

3.

As taxas de juros pactuadas dentro dos limites médios de mercado não configuram abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 98, § 3º, e 487, I; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, Súmula 541.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0886169-23.2024.8.14.0301

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

APELANTE: SORAIA DO SOCORRO FERREIRA COUTINHO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SORAIA DO SOCORRO FERREIRA COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, nos autos da
ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela de urgência e danos morais
, ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transcrevo a SENTENÇA objurgada 26001099:

(...)No caso, foi fixado o percentual de 1,91% ao mês, conforme evidenciado nos contratos anexados ao Id. 129564182 e 129564185. Consoante o demonstrado nos Anexos da presente decisão, as taxas médias de juros para os períodos nos quais os contratos foram pactuados (Setembro e Outubro/2023) eram de 2,72% e 2,68% ao mês, respectivamente. Assim, conforme o entendimento do STJ, as máximas taxas possíveis seriam de 4,08% e 4,02% a.m. (média de juros acrescida de 50%). Logo, o percentual contratualmente avençado de 1,91% a.m. se encontra dentro do limite máximo permitido, motivo pelo qual inexistente a abusividade alegada pela parte autora.

Portanto, não há que se falar em abusividade com relação ao percentual de juros, vez que ajustado dentro do limite possível, motivo pelo qual, reputo IMPROCEDENTE o pedido.

III) DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, em razão do percentual de juros aplicado pela instituição bancária encontrar-se dentro do limite legalmente permitido, bem como de não haver irregularidades quanto à capitalização de juros.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão da gratuidade de justiça ao requerido, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as diligências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2025.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito, respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada, a parte autora/apelante SORAIA DO SOCORRO FERREIRA COUTINHO (ID.26001103) alega, em síntese, que a cláusula contratual que define o sistema de amortização adotado – Tabela Price – não explicita a incidência de juros capitalizados de forma clara e compreensível, violando os princípios da informação e da transparência contratual.

Sustenta, ainda, que a capitalização mensal de juros, conforme identificada por perícia particular, não foi validamente pactuada e que, se o cálculo dos encargos fosse feito com base em juros simples, os valores de parcela deveriam ser inferiores, nos contratos nº 413586 e nº 492908.

Alega, portanto, que teria pago, indevidamente, o montante total de R$ 23.352,08 a maior, pleiteando sua devolução.

Ao final, requer a aplicação a restituição dos valores supostamente cobrados em excesso.

O Banco Apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 26001111), defendendo a legalidade da capitalização, a clareza da cláusula contratual e a aderência das taxas praticadas aos parâmetros do mercado, pugnando pela improcedência do recurso.

VOTO

DECIDO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento de que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dessa forma, não merece prosperar a irresignação da apelante, porquanto os contratos acostados aos autos sob os IDs 26000893 e 26000894 contêm cláusulas expressas de capitalização mensal de juros, em plena conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

No primeiro instrumento contratual (ID 26000893), verifica-se que foi pactuada taxa de juros mensal de 1,76% e taxa anual de 23,28%, enquanto no segundo contrato (ID 26000894), a taxa mensal estabelecida foi de 1,90% e a anual de 25,48%.

Tais percentuais evidenciam a incidência de regime de capitalização composta, superando o mero duodécuplo da taxa mensal, o que é aceito como indicativo da validade da capitalização, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Dessa forma, a insatisfação da apelante é infundada, já que os contratos seguem o entendimento jurisprudencial e legal, permitindo a capitalização de juros quando expressamente pactuada.

Portanto, considerando que o contrato foi firmado em data posterior a 31/03/2000 e que há expressa pactuação da capitalização mensal de juros, inexiste fundamento para afastá-la, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte de Justiça.

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalvada a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiário da gratuidade da justiça.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025